Tribunal: TJDFT
Processo: 0741051-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741051-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da liquidação provisória de sentença ajuizada em desfavor do SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF. O juízo indeferiu a concessão de efeito suspensivo à impugnação apresentada pelo Distrito Federal e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que apresente o cálculo do valor a ser considerado na incorporação dos reajustes nos vencimentos da exequente. Destacou que a base de cálculo corresponde às remunerações recebidas pela exequente nos meses de março, abril, maio e junho de 1990 (ID 143180069). Em suas razões (ID 41873742), o agravante alega que: 1) há litispendência com relação à Carla de Fatima Santos Borges e Francimeres Bandeira de Aguiar; 2) o direito buscado foi compensado com os reajustes gerais e específicos posteriores, inclusive os deferidos em reestruturações de carreira, pela aplicação das Leis Distritais 38/89 e 9 e 117/90; 3) sob a égide da Lei 38/89 havia a incidência da data base, com a necessária compensação das antecipações, e posteriormente, a Lei 117/90, instituiu a compensação dos aumentos de remuneração dados, a qualquer título; 4) os Decretos Distritais no 12.728/90 e 12.947/90 deferiram aumento prevendo expressamente o direito de compensação; 5) houve uma efetiva reposição das perdas salariais ocorridas no ano de 1990, tanto em decorrência da data base, como em obediência à nova política salarial; 6) nenhum valor é devido ao exequente a título de incorporação, pois o zeramento das parcelas devidas ocorreu no período alcançado pela prescrição quinquenal; 7) nos casos relativos ao Plano Collor a condenação está necessariamente limitada até a data de vigência da Lei Distrital 38/89, que foi revogada pela Lei 117/90; 8) o ajuizamento protesto coletivo não interrompe a prescrição para o cumprimento de sentença individual; 9) como o cumprimento de sentença da obrigação de fazer foi considerado nulo, não possui o condão de produzir quaisquer efeitos, portanto, jamais interrompeu a prescrição; 10) ação cautelar de protesto, proposta em 11/11/2013, fez com que o prazo prescricional de cinco anos, contados do trânsito em julgado da ação coletiva, fosse interrompido por uma única vez e, posteriormente, recomeçado pela metade a partir da data do ato que a interrompeu. O novo termo inicial se deu com a citação, em 22/11/2013. Computado o novo prazo pela metade (dois anos e meio), findou-se em 22/05/2016. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja 1) reconhecida litispendência com relação a Carla de Fatima Santos Borges e Francimeres Bandeira de Aguiar; 2) declarada a prescrição da pretensão; 3) reconhecida a incidência da sistemática de compensação das antecipações e da data base; 4) reconhecido que que somente são devidas parcelas no período de 01.4.90 a 23.7.90, data em que a Lei 38/89 foi revogada pela Lei 117/90; 5) a condenação do exequente ao pagamento de honorários ao Distrito Federal. Sem preparo, conforme art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. O art. 10 do Código de Processo Civil veda ao juiz decidir, em qualquer grau de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre eventual incompetência do juízo, em face do disposto no art. 98, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator